Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-11.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015991-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS TRIANI - CPF: 329.168.841-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que deixou de reconhecer a prática de falta grave consistente em evasão do apenado, mantendo-o no regime semiaberto harmonizado sob o fundamento da antiguidade dos fatos, princípios de proporcionalidade e estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a fuga do reeducando, ocorrida em 01/04/2010 com recaptura apenas em 13/01/2026, configura falta grave apta a gerar a regressão de regime prisional, independentemente do tempo em que o sentenciado permaneceu foragido e da inexistência de novos crimes.

III. Razões de decidir:

A fuga do local de cumprimento da pena constitui falta grave de natureza objetiva, conforme expressa previsão do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade sujeita o condenado à forma regressiva de cumprimento, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP.

A evasão é infração disciplinar de natureza permanente, cujo termo final ocorre apenas com a recaptura ou reapresentação voluntária do reeducando, não se operando a perda do interesse punitivo-disciplinar pelo simples decurso do tempo de foragido.

O reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação a outras guias de execução não anula os efeitos da falta grave sobre a guia remanescente, uma vez que a indisciplina foi praticada durante o vínculo jurídico da execução penal.

A manutenção do regime semiaberto para quem permaneceu foragido por mais de quinze anos esvazia o caráter pedagógico e punitivo da execução, premiando a desídia e o descumprimento das ordens judiciais.

A observância das garantias do contraditório e da ampla defesa impõe que a regressão definitiva seja precedida de audiência de justificação, sendo possível, contudo, a regressão cautelar diante da gravidade da evasão prolongada.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A fuga do condenado durante o cumprimento da pena configura falta grave de caráter objetivo. 2. A evasão prolongada justifica a regressão de regime prisional para modalidade mais gravosa, independentemente da inexistência de nova condenação criminal no período de foragido. 3. O estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário não serve de salvo-conduto para o descumprimento deliberado das obrigações impostas na execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 50, II, 118, I, e 118, § 2º, todos da Lei n. 7.210/1984 (LEP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

(ID 360599372) contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) (ID 360599380), nos autos do Processo de Execução Penal n. 0007873-49.2017.8.11.0042.

A decisão agravada, acolheu parcialmente os pedidos defensivos para: a) reconhecer a prescrição da pretensão executória das Guias n. 0011722-15.2006.8.11.0042 e n. 0000029-30.2007.8.11.0032; b) fixar a data de 16/11/2006 como data-base para livramento condicional; e, no que tange ao objeto deste recurso, c) indeferir o pedido ministerial de reconhecimento de falta grave e regressão de regime, mantendo o apenado no regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica. (ID. 360599380)

Em suas razões recursais (ID 360599372), o
Parquet
sustenta, em síntese, que o agravado [José Carlos Triani] ostenta pena total de 19 anos e 1 mês de reclusão pela prática de crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ressalta que o apenado evadiu-se do cumprimento da pena em 01/04/2010, sendo recapturado somente em 13/01/2026, permanecendo foragido por quase dezesseis anos. Argumenta que a fuga caracteriza falta grave objetiva (art. 50, II, da LEP) e que a regressão ao regime fechado é imperativa por força do art. 118, I, do mesmo diploma legal, visto que o reeducando demonstrou inaptidão ao regime menos rigoroso.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID 360599384), pugnou pela manutenção da decisão. Alegou que a evasão ocorreu há cerca de 16 anos, inexistindo notícia de novos crimes desde então. Sustenta a desproporcionalidade da regressão diante da antiguidade dos fatos e a aplicação da teoria da derrotabilidade das normas jurídicas para preservar a finalidade ressocializadora da pena, especialmente diante do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID 360599383).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana (ID 370926391), manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, apresentando a seguinte ementa:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – EVASÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – FUGA CARACTERIZADA – FALTA GRAVE – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE OUTRAS GUIAS – IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR – REGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Conforme consta, o apenado JOSÉ CARLOS TRIANI foi condenado pela prática de crimes de roubo majorado (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pena unificada que alcançou o patamar de 19 (dezenove) anos e 1 (um) mês de reclusão.

O reeducando evadiu-se do cumprimento da pena em 01/04/2010, sendo recapturado apenas em 13/01/2026. Em razão do lapso temporal transcorrido, o Juízo da execução reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto às Guias nº 0011722-15.2006.8.11.0042 e nº 0000029-30.2007.8.11.0032, declarando extinta a punibilidade.

Argumenta o recorrente, em sua síntese, que “
haviam dois processos executivos de pena distintos em nome do penitente.

No PEP nº 0007873-49.2017.8.11.0042, a Guia nº 0012623- 69.2007.8.11.0002, somente foi implantada em 2017, após o trânsito em julgado da condenação. Em razão disso, foi determinada a intimação do penitente para comparecer à audiência admonitória. Contudo, ele não foi localizado, circunstância que ensejou a suspensão do regime de cumprimento da pena e a expedição de mandado de prisão, conforme consta do mov. 1.1, fl. 69. Já no outro executivo de pena (nº 3224-87.2008.8.11.0064 - juntado ao presente executivo de pena ao mov. 14), verifica-se que, ao mov. 14.9, fl. 17, foi juntada certidão informando que o penitente não se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto desde abril de 2010.

Diante dessa informação, foi decretada a regressão cautelar e determinada a expedição de mandado de prisão, nos termos da decisão constante do mov. 14.9, fl. 28. Efetivado o cumprimento do mandado de prisão expedido contra o agravado (mov. 28), o douto Juízo de piso proferiu a decisão ora hostilizada, na qual não reconheceu a falta grave e manteve-o no regime semiaberto
.”(sic.)

Para a melhor análise, transcrevo a decisão:

“Vistos etc. Trata-se de requerimentos formulados pela Defesa de JOSÉ CARLOS TRIANI (mov. 38.2 ), consistentes em: 1) reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto às Guias nº 0011722- 15.2006.8.11.0042 e nº 0000029-30.2007.8.11.0032, 2) inserção do apenado no regime semiaberto, relativamente à Ação Penal nº 0012623-69.2007.8.11.0002 e 3) retificação da data da primeira prisão e da data-base para livramento condicional. O Ministério Público manifestou pelo reconhecimento da prescrição executória quanto às duas primeiras guias mencionadas, pela regressão cautelar do regime quanto à pena remanescente e pela procedência do pedido de retificação da data da primeira prisão (mov. 41.1). É o necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, conforme consta dos autos, o apenado abandonou o cumprimento da pena em 01/04/2010, sendo recapturado apenas em 13/01/2026. Nos termos do art. 113 do Código Penal, no caso de fuga, a prescrição regula-se pelo tempo que resta da pena. No que tange à Ação Penal nº 0000029-30.2007.8.11.0032, a pena remanescente à época da fuga era de 3 anos e 9 meses, de modo que o prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 109, IV, CP, é de 8 anos. O termo inicial se deu no dia 01/04/2010, ou seja, o dia da fuga, cuja prescrição foi alcançada em 01/04/2018.

Por outro lado, quanto a Ação Penal nº 0011722-15.2006.8.11.0042, a pena remanescente à época da fuga era de 6 anos, aplicando-se o prazo prescricional, nos termos do art. 109, III, CP, de 12 anos. O termo inicial se deu no dia 01/04/2010, sendo a prescrição alcançada no dia 01/04/2022. Não há nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva entre o termo inicial e os respectivos termos finais. Assim, quando da recaptura do apenado (13/01/2026), já se encontrava consumada a prescrição da pretensão executória em relação às referidas guias, inclusive quanto à pena de multa (art. 114, II do CP). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição executória, com a consequente extinção da punibilidade quanto às Guias nº 0011722-15.2006.8.11.0042 e nº 0000029-30.2007.8.11.0032 De igual modo, razão assiste à defesa quanto a necessidade de retificação da data-base para o livramento condicional para o dia 16/11/2006, ou seja, o dia da primeira prisão do apenado. Por outro lado, revela-se atualmente executável tão somente a Guia n.º 0012623- 69.2007.8.11.0002, que impôs ao recuperando a pena de 06 (seis) anos de reclusão, fixada no regime semiaberto. Embora o Ministério Público tenha requerido a regressão do apenado em razão da fuga anteriormente registrada, verifica-se que o delito em questão remonta ao ano de 2007, inexistindo notícia de novo envolvimento criminoso desde então. Com o reconhecimento da prescrição das demais guias, houve alteração substancial do cenário executório. Se antes havia unificação de penas que poderia justificar maior rigor na execução, atualmente subsiste condenação única, com regime inicial semiaberto, o que impõe reavaliação sob perspectiva constitucional e estrutural. A análise não pode ser realizada em abstração da realidade penitenciária brasileira, cujo estado de coisas inconstitucional foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347. Naquela oportunidade, a Suprema Corte assentou que o sistema prisional brasileiro viola, de forma estrutural e sistêmica, direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade, em razão de superlotação crônica, ausência de assistência adequada e falência de políticas públicas eficazes. O STF foi categórico ao afirmar que esse quadro exige do Poder Judiciário atuação corretiva, inclusive mediante interpretações que priorizem soluções menos gravosas e evitem o agravamento desnecessário do encarceramento. No Estado de Mato Grosso, a situação é igualmente alarmante. Dados recentes da Administração Penitenciária apontam 16.216 pessoas privadas de liberdade para apenas 12.995 vagas, revelando déficit estrutural significativoA Penitenciária Central do Estado (PCE) abriga aproximadamente 3.395 reeducandos para 3.205 vagas, enquanto o Complexo Ahmenon Lemos Dantas comporta cerca de 1.157 custodiados para 1.008 vagas. Tais números evidenciam que o regime fechado opera acima de sua capacidade regular, comprometendo a individualização da pena, a assistência mínima prevista nos arts. 40 e 41 da LEP e a própria finalidade ressocializadora da execução penal. É nesse contexto que se insere o Plano Pena Justa, estruturado pelo Conselho Nacional de Justiça em consonância com a Resolução CNJ nº 412/2021 (Central de Regulação de Vagas), cujo objetivo central é racionalizar o uso das vagas no regime fechado, priorizando a destinação do encarceramento intramuros aos casos de efetiva imprescindibilidade. O Manual da Central de Regulação de Vagas é expresso ao consignar que “a superlotação não se resolve com criação de vagas, mas com gestão eficiente e racional do fluxo penal”. Isso significa que a decisão judicial deve avaliar concretamente a necessidade da segregação mais severa, evitando regressões automáticas que apenas reproduzam a cultura do encarceramento como resposta padronizada. A regressão ao regime fechado, nas atuais circunstâncias, revelaria medida desproporcional , especialmente diante de condenação remanescente única, antiga e sem novos registros delitivos. A execução penal contemporânea é regida pelos princípios da dignidade da pessoa humana , da individualização da pena, da proporcionalidade, da intervenção mínima e da finalidade ressocializadora. A regressão automática, sem ponderação do contexto estrutural e do histórico atual do apenado, transformaria o regime fechado em resposta meramente retributiva, em descompasso com a política pública de racionalização do encarceramento. Ademais, o caráter retributivo da pena se projeta sobre o fato passado; já a reinserção social orienta-se ao futuro. No caso concreto, não houve nova prática criminosa, tampouco unificação superveniente de penas que justificasse maior rigor. A manutenção do regime semiaberto harmonizado mostra-se suficiente e adequada à finalidade executória. Assim, não se mostra necessária nem proporcional a regressão ao regime fechado, podendo a finalidade correicional ser alcançada mediante medidas disciplinares adequadas, inclusive com vinculação do apenado a atividade laboral supervisionada junto à Fundação Nova Chance, assegurando acompanhamento efetivo e reforço do compromisso ressocializador, sem agravamento indevido do regime. Com essas considerações, ACOLHO os pedidos defensivos acostados nos autos e, via de consequência, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade e da pena de multa, declarando extinta a punibilidade do recuperando em relação às guias n. 0011722-15.2006.8.11.0042 e 0000029-30.2007.8.11.0032, bem como, DETERMINO a adoção do dia 16/11/2006 como data-base para o livramento condicional e, ainda, DETERMINO a imediata reinserção do apenado no regime SEMIABERTO harmonizado com domiciliar, condicionado ao encaminhamento, através da FUNAC, a emprego FORMAL. Fixo as seguintes regras: I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146- B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego; 2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ; 3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU; 4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena; 5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção); 10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas. II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a). III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS. V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem. VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo. Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, determino a imediata soltura do penitente, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo. Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos. Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. Comunique-se à Unidade Penitenciária para cumprimento da presente decisão, bem como, para apresentação da declaração de residência do apenado.”

Passo à análise do presente recurso.

Em específico, a controvérsia reside no reconhecimento da falta grave decorrente da fuga e na obrigatoriedade da regressão de regime, diante de uma evasão que perdurou por quase dezesseis anos (01/04/2010 a 13/01/2026).

O artigo 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984 determina que a execução da pena ficará sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar falta grave. A lei indica, portanto, uma consequência jurídica necessária à prática da infração disciplinar grave.

A antiguidade dos fatos criminosos não se confunde com a contemporaneidade da falta disciplinar. Se a execução ainda está ativa, o dever de disciplina é atual e permanente.

O entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime e autoriza a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos. No caso, a transferência do semiaberto para o fechado é a consequência direta da quebra de confiança.

A decisão de origem, embora fundamentada em princípios humanitários e na crise estrutural do sistema carcerário, acabou por afastar a incidência de norma legal cogente sem a devida declaração de inconstitucionalidade, o que não se admite.

O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 visa a melhoria das condições de custódia, mas não autoriza o Poder Judiciário a chancelar a fuga de condenados ou a anistiar faltas disciplinares graves.

A antiguidade da fuga, longe de ser um argumento em favor do apenado, milita em seu desfavor. A evasão é crime/infração de caráter permanente. Enquanto o sentenciado estiver foragido, a falta grave está sendo praticada, só cessando com a recaptura.

Aceitar que o decurso do tempo de foragido apague a falta grave, cria um estímulo temerário à fuga.

A alegação de que o agravado não cometeu novos crimes durante os anos de foragido é, juridicamente, irrelevante para a configuração da falta grave de fuga. O objeto da sanção disciplinar aqui não é um novo delito, mas a quebra da confiança e do dever de disciplina dentro do processo de execução penal em curso.

A prescrição da pretensão executória de algumas guias, reconhecida pelo magistrado, extinguiu a punibilidade de determinados crimes, porém, não tem o condão de apagar a conduta indisciplinada praticada enquanto o apenado estava vinculado ao sistema.

Remanescendo uma guia de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, as regras de tal regime exigem autodisciplina e senso de responsabilidade, qualidades que o agravado demonstrou não possuir ao desertar do cumprimento da pena por mais de uma década.

A regressão de regime não é apenas uma punição, mas um mecanismo de readequação da execução penal à realidade do comportamento do condenado. Se o regime semiaberto mostrou-se insuficiente para conter o apenado e garantir sua submissão à lei, o retorno ao regime fechado é a medida que se impõe para garantir a eficácia da sentença condenatória.

A disciplina é um dos pilares da execução penal. Sem ela, a pena perde sua função de prevenção especial e geral, tornando-se inócua e gerando um sentimento de impunidade.

Portanto, o reconhecimento da falta grave é medida impositiva, por ser fato objetivamente previsto na legislação de regência e plenamente comprovado nos documentos juntados no processo. Cito os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/1984. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO SEM AMPARO LEGAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – INOCORRÊNCIA – FUGA DO REEDUCANDO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA PERMANENTE – DATA DA RECAPTURA É O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – REGRESSÃO DE REGIME FUNDAMENTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I, DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do art. 197 da LEP, o agravo em execução será recebido somente no efeito devolutivo, salvo se verificada circunstância excepcional, devidamente comprovada, que reclame a concessão do duplo efeito, ou se a decisão impugnada for teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estiverem evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o perigo da demora na análise da irresignação, o que não ocorreu no caso.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no caso de fuga, o marco inicial da prescrição para apuração da falta grave é o dia da recaptura do foragido, pois se trata de infração permanente, entendimento que, mutatis mutandis, é aplicável à conduta de abandono de regime semiaberto.”
(N.U 1018200-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Dessa forma, o recurso ministerial comporta provimento e a decisão prolatada na origem deve ser reformada na parte que tange à falta disciplinar e à regressão. O reconhecimento da prescrição das outras guias foi mantido, pois amparado em lei e cálculos exatos, o que altera o saldo da pena, mas não anula a falta grave cometida.

A manutenção do regime semiaberto harmonizado para alguém que acabou de retornar de uma evasão de 16 anos é medida que descura da segurança pública e da própria finalidade da pena.

A individualização da pena na fase de execução exige que se considere o comportamento do preso. O comportamento de fuga se mostrou distante da cooperação com a justiça.

Assim, a determinação de regressão cautelar é o passo necessário para que se processe o incidente de falta grave conforme o rito legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão prolatada e reconhecer a falta grave, determinando a regressão cautelar de regime do apenado para o fechado, com a necessidade de posterior audiência de justificação para fins de regressão definitiva.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026